Tribunal: STF
Processo: AO 2907
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ARTIGO 102, INCISO I, ALÍNEA “R”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. OCUPAÇÃO INTERINA. AFASTAMENTO. PRÁTICA DE ATOS INCOMPATÍVEIS COM A MORALIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno interposto em face de decisão que julgou extinto o processo, sem exame de mérito, em relação ao Estado do Rio Grande do Sul e, no mérito, julgou improcedente a ação originária.



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se a observância do contraditório e da ampla defesa, bem como a legalidade e a motivação do ato, emitido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que determinou o afastamento do Autor da ação do exercício interino de serventia extrajudicial.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Nos termos do artigo 102, I, “r”, da Constituição Federal, é competência absoluta do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL processar e julgar, originalmente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas no artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º. 



    4. Não se pode, de forma indistinta, simplesmente negar a competência originária do STF para conhecimento de ações que envolvam atos do CJN de "conteúdo negativo". Na verdade, é necessário fazer a distinção entre as hipóteses em que: (i) o CNJ, no exercício da atividade de controle dos atos administrativos do Poder Judiciário, promove a revisão administrativa dos atos dos Tribunais e os mantém (nega provimento aos recursos). Nesse caso, há efetiva atuação do CNJ e é a sua decisão que passa a produzir efeitos jurídicos. Fixa-se, por isso, a competência originária do STF para o conhecimento de ação que visa invalidá-lo; e (ii) o CNJ simplesmente não conhece do expediente de revisão dos atos dos Tribunais locais. Nesse caso, parece razoável compreender que o CNJ negou sua atribuição para atuar, o que faz prevalecer, em sua inteireza, o ato do Tribunal que se pretendia rever e que, portanto, deve ser objeto de pedido de invalidação pela via processual correta e perante o juízo competente (Justiça Comum Federal ou Estadual).



    5. Ao julgar improcedente o pedido formulado pelo Autor, nos autos de Procedimento de Controle Administrativo, o CNJ consignou que seu afastamento ocorreu de forma motivada (art. 3º, § 1º, da Resolução 80/2009 do CNJ), em razão da prática de atos irregulares na condução da administração da serventia extrajudicial, incompatíveis com a moralidade administrativa, pela quebra dos deveres de lealdade, obediência e conduta ética.



    6. Nos termos do entendimento desta CORTE, os notários e registradores interinos atuam como prepostos do Poder Público. Nessa condição, devem se submeter aos princípios regentes da atuação da Administração Pública, como o da moralidade, que não foi observado no caso concreto, daí a desnecessidade de abertura de processo administrativo para destituição do exercício da serventia de forma precária e interina.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo Interno a que se nega provimento.